Tribunal: TJMT
Processo: 1032807-33.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032807-33.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEVESON CLEITON ALVES PAIXAO - CPF: 628.127.421-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAERCIO TEODORO DE PINHO - CPF: 007.629.501-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1032807-33.2024.8.11.0002

APELANTE: CLEVESON CLEITON ALVES PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE EVENTO ESCOLAR. OFENSAS VERBAIS DE CUNHO DISCRIMINATÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. IDONEIDADE DA AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Cleveson Cleiton Alves Paixão contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática dos crimes de injúria racial (Lei no 7.716/89, art. 2o-A) e ameaça (CP, art. 147), em concurso material (CP, art. 69), à pena de 2 anos de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto, além de 10 dias-multa, sem substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: a) definir se a embriaguez do réu e o contexto exaltado excluem o dolo específico necessário para a configuração dos crimes de injúria racial e ameaça; b) estabelecer se é possível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime de injúria racial exige dolo específico, consistente na intenção de ofender a dignidade da vítima com base em sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional; tal elemento subjetivo se evidencia no uso reiterado de expressões como
“negão”
,
“preto”
,
“negro sujo”
e
“negro porco”
, com inequívoco conteúdo discriminatório.

A reiteração das ofensas em diferentes momentos e diante de várias pessoas, inclusive após intervenção de terceiros e presença policial, revela conduta consciente e voluntária de ofender a vítima em razão de sua cor, não se tratando de mero desabafo ou ato impensado decorrente de embriaguez.

O crime de ameaça se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção de concretizá-lo, bastando que a ameaça seja idônea para causar temor à vítima.

O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo policial militar que presenciou os fatos, demonstra a credibilidade da narrativa acusatória, sendo suficiente para embasar a condenação.

A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a responsabilidade penal do agente, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, entendimento também consolidado na jurisprudência do TJMT.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando a ameaça é cometida com grave ameaça à pessoa, conforme jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A injúria racial configura-se com a utilização de expressões ofensivas direcionadas à cor ou raça da vítima, desde que revelado o dolo específico de discriminar. 2. A ameaça se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente que a conduta seja idônea para causar temor na vítima. 3. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a responsabilidade penal do agente. 4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a ameaça é cometida com grave ameaça à pessoa.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 65, III, d, 69 e 147; Lei no 7.716/89, art. 2o-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. no 1015123-66.2022.8.11.0002, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 04.11.2025. TJMT, Ap. no 1000664-04.2023.8.11.0009, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 25.11.2025. TJMT, Ap. no 1008690-86.2023.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 18.11.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1032807-33.2024.8.11.0002

APELANTE: CLEVESON CLEITON ALVES PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLEVESON CLEITON ALVES PAIXÃO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 147,
caput
, do CP (ameaça) e art. 2o-A da Lei n. 7.716/89 (injúria racial), em concurso material, às penas de 2 anos de reclusão e 1 mês de detenção, além de 10 dias-multa, em regime aberto, sem substituição por restritivas de direitos.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu de ambas as imputações, alegando ausência de dolo específico, visto que as ofensas e ameaças foram proferidas em contexto de embriaguez e exaltação de ânimos, constituindo meros desabafos impulsivos sem deliberação consciente de discriminar racialmente ou intimidar a vítima.

Subsidiariamente, almeja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1032807-33.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo o apurado, no dia 06/09/2024, a vítima Laércio Teodoro de Pinho trabalhava como segurança de uma feira cultural promovida acontecia na Escola Estadual Dante Martins de Oliveira, sediada à Rua Carvão Branco, bairro José Carlos Guimarães, em Várzea Grande/MT.

No local, por volta de 20h12, em atenção à orientações da organização do evento, o ofendido conteve a entrada do denunciado Cleveson Cleiton Alves Paixão por apresentar sinais de embriaguez e portando cigarro.

Nesse contexto, o denunciado passou a ofender a vítima, chamando-o de “negão e porco”, em meio a outras ofensas discriminatórias relacionadas à cor de sua pele, bem como o ameaçou afirmando que “iria se ver com ele”.

Ato contínuo, a coordenadora do colégio foi chamada e informou que devolveria o dinheiro do denunciado. Contudo, Cleveson Cleiton Alves Paixão permaneceu no local, ainda alterado, olhando para a vítima e xingando-a de “negro porco”. Após se afastar, o denunciado retornou algum tempo depois, jogou o cigarro e entrou na festa.

Desse modo, a Polícia Militar foi acionada e, ao abordar o denunciado e orientá-lo a ir embora, presenciou quando este injuriou e ameaçou a vítima dizendo “você vai ver seu negão”.

Na sequência, Cleveson Cleiton Alves Paixão foi preso em flagrante (id. 169236662).

Em sede policial, a vítima formalizou a representação criminal em desfavor de Cleveson Cleiton Alves Paixão (id. 169236673).

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Cleveson Cleiton Alves Paixão como incurso no art. 2o-A da Lei no 7.716/89 (Fato 01) e no art. 147 do Código Penal (Fato 02), nas circunstâncias do art. 69 do CP. [...].”

Encerrada a instrução criminal, o juiz singular identificou as responsabilidades penais imputadas ao apelante na denúncia, nos seguintes termos,
verbis
:

“A denúncia é procedente.

A materialidade encontra-se no Inquérito Policial através do Auto de prisão em flagrante; termo de depoimentos; boletim de ocorrência; representação criminal da vítima (id. 170298197, fl. 28) e relatório da Autoridade Policial. A existência dos crimes está comprovada.

A autoria está demonstrada nas provas colhidas nos autos. As provas são firmes em apontar que o réu praticou os crimes a si imputados na denúncia.

Em juízo ele negou quanto ao crime de ameaça e confessou o crime de injuria racial, afirmando que tinha bebido bastante e foi barrado de entrar na festa pela vítima, então proferiu os xingamentos
.

A vítima Laércio afirmou em síntese, que estava trabalhando de segurança em uma festa de escola e a diretora ordenou que não deixasse ninguém entrar com bebida alcóolica e cigarro, então estava procedendo o protocolo de segurança; que o réu chegou ao local e foi alertado que não poderia entrar com bebida alcóolica e cigarro, então o réu o chamou de “preto, negro sujo e negro porco”, após isso, disse que chamaria a Polícia, então o réu afirmou “chama a polícia que ai eu vou te pegar”, sendo que ficou constrangido com a situação.

A jurisprudência é torrencial em conferir especial valor à palavra da vítima em situações como esta, tal como diz o STJ: “a palavra da vítima nos crimes às ocultas, tem especial relevância na formação da convicção do juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. (HC 143.681 – SP. Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima. Julgamento em 15.06.2010.” e o e. TJ/MT

(...)

No mesmo sentido, a testemunha PM Marcos afirmou em Juízo que em atendimento a ocorrência, se deslocou até a escola e verificou que a vítima estava trabalhando de segurança e não podia deixar pessoas com cigarro entrar no evento; que o réu xingou a vítima, não se recorda ao certo exatamente as palavras utilizadas devido ao lapso temporal, mas ratifica as informações do boletim de ocorrência e seu depoimento à época, o qual descreve que o réu ameaçou a vítima na presença da guarnição, dizendo “você vai ver seu negão” e anteriormente havia xingado de várias maneiras, inclusive discriminatória referente à cor da sua pel
e.

(...)

Ficou evidenciado que o réu ameaçou e praticou injúria racial contra a vítima após ser barrado de entrar em evento promovido por uma escola estadual. Ele estava embriagado e portava cigarro, sendo que por determinação da organização do evento, a vítima não autorizou a entrada do réu.

Quando a vítima alertou o réu de que não poderia entrar com o cigarro, o mesmo começou injuriar e ameaçar a vítima, proferindo ofensas raciais como “preto”, “negro sujo” e “negro porco” e também disse “chama a polícia que ai eu vou te pegar”, sendo que a vítima ficou totalmente constrangida, pois estava apenas cumprindo seu trabalho de segurança do evento, havendo muitas pessoas ao redor e estava passando por essa situação vexatória.

Apesar de o réu ter confessado apenas a prática do crime de injúria, as palavras da vítima e da testemunha confirmam a ocorrência do crime de ameaça.

Assim, deixo de acolher o pedido da i. Defesa quanto a absolvição, pois há provas concretas nos autos, seja pelas palavras da vítima e do Policial Militar que atendeu a ocorrência e ratificou todos os termos.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em favor do réu a atenuante pela confissão espontânea quanto ao crime de injúria racial (CP, art. 65, III, d), pois sua confissão se amolda às provas dos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno Cleverson Cleiton Alves Paixão, qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados no art. 147, caput, do Código Penal e art. 2.o-A, da Lei n.o 7.716/89, na forma do art. 69, do Código Penal brasileiro.”

Extrai-se dos autos que a vítima Laércio Teodoro de Pinho exercia a função de segurança em um evento escolar e, cumprindo orientações da organização, impediu o ingresso do ora apelante no recinto por este apresentar sinais visíveis de embriaguez e portar cigarro, circunstâncias incompatíveis com a natureza do evento voltado ao público infantil.

Diante da negativa de acesso, o apelante reagiu de forma agressiva, proferindo ofensas verbais de cunho racial contra a vítima, denominando-a de
“negão”
,
“porco”
,
“negro sujo” e “negro porco”
, além de ameaçá-la com as expressões
“iria se ver com ele”
e
“chama a polícia que aí eu vou te pegar”
.

Mesmo após a coordenadora escolar ter sido acionada e prometido a devolução do valor pago pelo ingresso, o apelante permaneceu no local em estado de exaltação, reiterando as ofensas discriminatórias.

Posteriormente, afastou-se momentaneamente, mas retornou e adentrou no evento, ocasião em que a Polícia Militar foi acionada.

Quando os policiais militares Marcos Neres de Paiva e Alysson Rogério Leal de Britto chegaram ao local e abordaram o apelante, orientando-o a se retirar, este, na presença da guarnição policial, voltou a injuriar e ameaçar a vítima, pronunciando as palavras
“você vai ver seu negão”
, o que motivou sua prisão em flagrante delito e posterior condução à delegacia, onde a vítima formalizou representação criminal.

A vítima Laércio Teodoro de Pinho, tanto em sede policial quanto em juízo, relatou de forma detalhada, coerente e segura que o apelante, ao ser impedido de entrar no evento escolar por estar visivelmente embriagado e portando cigarro, reagiu de forma agressiva, proferindo ofensas verbais de cunho racial e ameaças. Declarou que o apelante o chamou de
“preto”
,
“negro sujo”
e
“negro porco”
, e que, quando manifestou a intenção de acionar a polícia, o apelante respondeu
“chama a polícia que aí eu vou te pegar”
. Afirmou que se sentiu constrangido e intimidado com a situação.

O depoimento da vítima encontra-se corroborado pelo depoimento judicial do policial militar Marcos Neres de Paiva, que confirmou que o apelante, na presença da guarnição policial, ameaçou a vítima com as palavras
“você vai ver seu negão”
, além de ter proferido xingamentos de conteúdo discriminatório referente à cor da pele da vítima.

O referido policial ainda ressaltou que o apelante estava em visível estado de embriaguez e bastante exaltado, sendo necessária sua detenção.

O próprio apelante, em seu interrogatório, confessou parcialmente os fatos, admitindo ter proferido ofensas de cunho racial contra a vítima. Em juízo, confessou expressamente o crime de injúria racial, declarando que
“realmente estava bebendo, tinha ingerido bebida alcoólica, bebi bastante”
[Depoimento judicial, pg. 243 pdf].

Colha-se trecho do depoimento judicial do apelante:

“(...) não cheguei a ameaçar, pelo tamanho, pelo porte físico da pessoa, pelo meu, não teria como eu ameaçar ele e se ver comigo dentro de uma festa né, e de injúria racial, realmente eu estava bebendo, tinha ingerido bebida alcoólica, bebi bastante, ele me proibiu de entrar na festa por causa da bebida, eu fui até lá fora, joguei a cerveja fora e voltei para ele fazer a revista. Ele foi fazer a revista em mim e falou que eu não poderia entrar na festa com o cigarro. Eu falei, mas se eu já joguei a cerveja fora, por que eu não posso entrar com um cigarro? Se está todo mundo ali dentro bebendo e fumando. Ele falou que não, que eu não poderia entrar. Aí eu falei, olha, então se eu não posso entrar, pelo menos me devolve o meu ingresso, o valor que eu paguei. Aí fomos na bilheteria e me devolveram o meu ingresso e eu fiquei ali na frente. Com o dinheiro que deu o ingresso, que eles me devolveram, eu fui no bar, comprei mais cerveja e fiquei ali na frente, bebendo a cerveja e fumando o cigarro. Aí as pessoas perguntaram, as pessoas estavam entrando, por que eu não ia entrar? Porque ele falou que eu não poderia entrar com um cigarro. E as outras pessoas conseguiram, não conseguiam entrar. Se eu não poderia entrar, se ele me ameaça, eu não ameacei de jeito nenhum, de forma alguma, que eu me lembro, meu raciocínio, eu não me lembro de ter ameaçado ele. (...).”
[pg. 243 pdf]

O crime de injúria racial, tipificado no art. 2o-A da Lei no 7.716/89
[1]
, exige que o agente injurie alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

A expressão “em razão de” denota a necessidade de um nexo causal entre a ofensa proferida e as características pessoais da vítima, configurando elemento subjetivo especial do tipo.

No caso, a escolha deliberada de palavras de cunho racial para ofender a vítima evidencia, de forma inequívoca, a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal.

O apelante não proferiu ofensas genéricas, mas valeu-se especificamente de expressões relacionadas à cor e à raça da vítima, tais como
“negão”
,
“preto”
,
“negro sujo”
e
“negro porco”
.

Tais expressões possuem conteúdo manifestamente discriminatório e preconceituoso, sendo historicamente utilizadas para inferiorizar e humilhar pessoas negras.

A reiteração das ofensas em momentos distintos demonstra que não se tratou de manifestação isolada e momentânea, mas de conduta deliberada e consciente de ofender a vítima valendo-se de sua cor e raça.

De mais a mais, o fato de as ofensas terem sido proferidas em local público, durante evento escolar, perante diversos espectadores, potencializa o caráter ofensivo e discriminatório da conduta.

A vítima afirmou expressamente que ficou constrangida e sem graça com a situação, sentindo-se denigrada na frente de todo mundo.

O constrangimento experimentado pela vítima demonstra a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a dignidade da pessoa humana em sua dimensão relacionada à igualdade racial.

Lado outro, o crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, exige dolo específico, consistente na intenção deliberada de intimidar a vítima. Trata-se de delito formal, que se consuma com a simples prática da conduta descrita no tipo penal, bastando que a ameaça seja idônea e apta a causar intimidação.

Na situação, o conjunto probatório evidencia que o apelante proferiu ameaças idôneas e aptas a intimidar a vítima.

As expressões
“chama a polícia que aí eu vou te pegar”
,
“você vai ver seu negão”
e
“iria se ver com ele”
, possuem conteúdo manifestamente ameaçador, consistindo em promessa de causar mal futuro, injusto e grave à vítima.

A vítima afirmou expressamente que se sentiu intimidada com as ameaças proferidas pelo apelante, tanto que decidiu acionar a polícia e formalizar representação criminal.

O fato de a vítima ter procurado a ajuda das autoridades demonstra que as ameaças foram idôneas e aptas a causar-lhe perturbação psicológica.

Ressalto que
“a embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a responsabilidade penal do agente”
(TJMT, Ap. no 1008690-86.2023.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2025).

Nesse contexto, considerando os fatos apresentados e as provas constantes nos autos, conclui-se que as materialidades e autorias dos crimes de injúria racial e ameaça restaram devidamente comprovadas.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“A autoria está comprovada pelas declarações firmes e coerentes do investigador de polícia, vítima das ofensas raciais, corroboradas por testemunhas presenciais que relataram expressamente o uso de termos discriminatórios direcionados à cor da pele do agente público. O dolo específico exigido para o crime de injúria racial se evidencia nas palavras ofensivas proferidas de forma direcionada à vítima, após identificação pessoal e em contexto de animosidade, revelando propósito consciente de menosprezo em razão da raça.”
(TJMT, Ap. no 1015123-66.2022.8.11.0002, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 04/11/2025)

“A ameaça se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção de concretizá-lo.”
(TJMT, Ap. 1000664-04.2023.8.11.0009, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 25/11/2025)

Por fim,
“a substituição da pena por restritiva de direitos é incabível quando a ameaça é cometida com grave ameaça à pessoa”
(TJMT, Ap. 1000664-04.2023.8.11.0009, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 25/11/2025).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]

“Art. 2o-A Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. (Incluído pela Lei no 14.532, de 2023).”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026